Tribunal: CARF
Processo: 11030.904547/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.904547/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.190 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2004
PIS/PASEP. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).
COOPERATIVAS. PIS/PASEP. LEI No 10.892/2004.
As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo poderão
adotar antecipadamente o regime de incidência não-cumulativo da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS nos termos do art. 4o da Lei no 10.892/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Conforme narrado nos autos, o caso trata de pedido de restituição de Contribuição
para o Programa de Integração Social–PIS, com compensações atreladas, paga indevidamente
em 15/07/2004.
A Autoridade Fiscal, por meio de despacho decisório eletrônico, indeferiu o
pedido sob o fundamento de que o DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.904547/2009-91
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904547/2009-91

ou indevido teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a impugnante abordou os seguintes
aspectos:
- fez a apuração do tributo cumulativamente, no prazo legal, o que gerou débito
tributário;
- em 14 de julho de 2004 com a publicação da Lei 10.892/2004, que no seu artigo
4o , facultava às cooperativas de produção agropecuária adotarem antecipadamente o regime de
incidência não-cumulativo do PIS faturamento, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de maio de 2004, e no parágrafo único do artigo 4o deu o prazo de até o décimo dia do mês
subsequente ao da publicação da referida lei para efetuar a opção; e
- efetuou tal opção, e por este motivo, refez a apuração do PIS faturamento,
referente ao mês de junho de 2004. Após a retificação da apuração do referido mês, o débito que
havia sido apurado deixou de existir;
Ato contínuo, a DRJ – JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido
já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Acrescentou aos
autos documentação contábil visando provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Em sessão realizada no dia 23 de março de 2021, este Colegiado entendeu que o
processo não se encontrava maduro para julgamento posto que a Unidade de Origem necessitava
realizar os seguintes procedimentos:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito do contribuinte
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904547/2009-91

informado a partir de seu DCTF retificador (escritas contábil e fiscal e outros documentos que
considerar pertinentes). Importante que seja confirmado se o contribuinte se utilizou da opção do
recolhimento do PIS na sistemática não cumulativa na forma do art. 4o da Lei n.o 10.892/2004,
não sendo devido PIS Faturamento no período.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte na DCTF
retificadora estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
Atendida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para incluí-
lo em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto pagamento
de Darf indevido de PIS ocorrido em 15/07/2004. Visando utilizar o suposto crédito, a
Recorrente
apresentou
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP
no
41788.16225.140606.1.3.04-8762) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
No mérito, alega a Recorrente que o crédito de PIS pago indevidamente decorre
que, na competência de junho de 2004, fez apuração da contribuição cumulativamente, no prazo
legal, o que gerou o débito tributário, o qual foi recolhido em 15/07/2004, mediante DARF, no
valor de R$ 7.900,84. Em 14/07/2004, todavia, com a edição da Lei 10.892 (art.4o) facultou-se às
cooperativas de produção agropecuária a adotar, de forma antecipada, o regime de incidência não
cumulativo do PIS, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004. O
parágrafo único do art.4o concedeu o prazo até o décimo dia do mês subsequente ao da
publicação da lei para efetuar a opção. A Recorrente efetuou tal opção e, por esse motivo, refez a
apuração do PIS faturamento, referente ao mês de junho de 2004. Após a retificação da apuração
do referido mês, o débito que havia sido apurado deixou de existir.
Posteriormente, a DCTF do período enviada pela Recorrente à Receita Federal foi
retificada em 22/05/2009 porque ainda constava débito tributário de PIS relativo à competência
de junho de 2004, o qual foi retirado, por não mais existir.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos DARF utilizado, planilha de apuração da contribuição e a PERDCOMP,. Em sede de
recurso voluntário, acrescentou aos autos o espelho do Livro Razão referente à conta contábil
2.01.01.02.0009 – PIS A RECOLHER (e-fls.45 e 46).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.190 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.904547/2009-91

Em sessão realizada no dia 23 de março de 2021, este Colegiado entendeu que o
processo não se encontrava maduro para julgamento posto que a Unidade de Origem necessitava
realizar os seguintes procedimentos:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis
entendidos como necessários para que a fiscalização possa confirmar o crédito do contribuinte
informado a partir de seu DCTF retificador (escritas contábil e fiscal e outros documentos que
considerar pertinentes). Importante que seja confirmado se o contribuinte se utilizou da opção do
recolhimento do PIS na sistemática não cumulativa na forma do art. 4o da Lei n.o 10.892/2004,
não sendo devido PIS Faturamento no período.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte na DCTF
retificadora estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
No Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 317 a 320), a Autoridade Fiscal afirma
que o Interessado faz jus à apuração antecipada no regime de incidência não cumulativo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme afirmado pela Recorrente.
Em seguida, na análise do direito creditório, concluiu-se que não houve apuração
de Contribuição para o PIS/Pasep a pagar no regime cumulativo, conforme demonstrado no
Dacon retificador/ativo juntado aos autos (Linha 05/38), o que demonstra a disponibilidade do
valor pleiteado pago indevidamente em 15/07/2004.
Por fim, a Autoridade Fiscal recomenda que seja integralmente reconhecido o
crédito pleiteado e que a compensação declarada seja homologada até o limite do crédito
reconhecido.
Dessa forma, no presente voto devem ser acolhidas as conclusões da diligência
fiscal realizada, a fim de reconhecer a procedência do crédito pleiteado e a homologação da
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 330
DF CARF MF
Original